Tribunal: STF
Processo: Súmula 571
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 571

O comprador de café ao IBC, ainda que sem expedição de nota fiscal, habilita-se, quando da comercialização do produto, ao crédito do ICM que incidiu sobre a operação anterior.

[{"tipo": "topico", "texto": "Alcance da SúmulaICM. Crédito. Compra de café feita ao IBC. Alcance daSúmula 571, definido a partir do julgamento dosRE 97.266. Irrelevância de se tratar, ou não, de empresa torrefadora. Precedentes. Agravo regimental desprovido.[RE 118.049 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 1ª T, j. 17-4-2001,DJde 18-5-2001.]"}]